Tribunal: TJDFT
Processo: 0704326-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704326-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária – Tutela Provisória de Urgência – Prova Inequívoca – Ausência de probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS - FINATEC interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada consistente na suspensão da “exigibilidade da cobrança, por parte do Distrito Federal, de impostos sobre a receita e patrimônio da FINATEC, inclusive sobre bens (equipamentos) adquiridos do exterior (ICMS-exportação)". O Juízo de origem indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: “Inicialmente, recebo as emendas de IDs n. 79533760 e 79533760, porquanto atendem aos requisitos necessários ao prosseguimento do feito. Dito isso, passo à análise do pleito antecipatório. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Consoante relatado, a requerente almeja a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para suspender a exigibilidade da cobrança, por parte do Distrito Federal, de impostos sobre sua receita e patrimônio da, inclusive sobre bens (equipamentos) adquiridos do exterior (ICMS-exportação). De plano, cumpre registrar o que dispõe o art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI - instituir impostos sobre: (...) c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; (...). No mesmo sentido versa o art. 9o, IV, “c” do Código Tributário Nacional (CTN), cujo art. 14 ainda estabelece: Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001) II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. § 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. § 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. Embora a Requerente afirme preencher todos os requisitos previstos no dispositivo legal acima transcrito, tal fato não pode ser aferido de plano, em etapa de cognição sumária. Com efeito, depreende-se de seu Estatuto Social que o Demandante exerce uma série de atividades, as quais não se restringem aos serviços educacionais (ID n. 9674260). Além disso, faz-se mister registrar que a imunidade tributária deve ser analisada restritivamente, não podendo ser ampliada para abarcar aspectos não expressamente previstos pelo Legislador. Tanto é verdade que a Lei n. 9.532/1997 traz, em seu art. 12, uma série de requisitos para que as instituições de educação sejam abrangidas pela imunidade ora discutida. Confira-se: Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos. § 1o Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável. (Vide ADIN No 1802) § 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos: a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.204, de 2015) b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais; c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão; d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes; (Vide ADIN No 1802) g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas atividades, ou a órgão público; h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento das entidades a que se refere este artigo. Vale ressaltar, ademais, que a jurisprudência do e. TJDFT é sólida no sentido de que a imunidade tributária não deve ser indistintamente aplicada a todas as atividades da instituição, mas apenas àquelas relacionadas aos serviços educacionais. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CEBRASPE. ISSQN. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE serviços de avaliação educacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. ATIVIDADE NÃO PREVISTA CONSTITUCIONALMENTE COMO IMUNE À ATIVIDADE TRIBUTÁRIA ESTATAL. EMPREGO DOS VALORES RECEBIDOS NA CONSECUÇAO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA ENTIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NÃO CARACTERIZADO. SEGURANÇA DENEGADA. MANUTENÇÃO. 1. Nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, a imunidade tributária deve recair sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos constitucionais e os previstos em lei. 2. A imunidade tributária das instituições de educação, sem fins lucrativos, somente pode ser reconhecida em relação à prestação de serviços qualificados como educacionais, não se estendendo a outras atividades admitidas pelo estatuto da entidade. 3. Evidenciado que o contrato firmado pela entidade educacional sem fins lucrativos não guarda relação com as atividades de fomento e promoção do ensino, da pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico, não há como ser assegurada a imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1118405, 20160111162379APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: 338/340) (Negritei) Outrossim, nota-se que a Administração Pública foi clara no sentido de que a Requerente “não se enquadra na condição de Instituição de Educação conforme definido no art. 150, inciso VI, alínea ‘c’ da CF. FINATEC é uma Fundação de apoio que presta serviços de projetos nos campos científico e tecnológico, conforme demonstrado no Parecer no 04/2018 - NUBEF” (ID n. 79533762). Nesse diapasão, não se vislumbra a probabilidade do direito indispensável à concessão da medida antecipatória pretendida. Ademais, tampouco se entrevê o perigo da demora, visto que a imunidade pode ser concedida em sentença, com a condenação do réu ao pagamento dos valores pretéritos devidos, caso verificado que a Autora faz jus ao benefício. Com essas razões, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior, visto que o Réu é pessoa jurídica de direito público, não sendo admitida a autocomposição (CPC, art. 334, § 4o, II). CITE-SE a parte ré para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC. Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos. Intime-se.” A parte agravante sustenta, em síntese, enquadrar-se na definição terminológica “instituição de educação” a que se refere o artigo 150, inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição Federal, pois “é credenciada como fundação de apoio à Universidade de Brasília – UnB e, nessa condição, dentre outras atividades correlatas, promove e apoia ‘projetos de ensino, pesquisa e extensão, de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estimulo à inovação’”. Afirma estarem preenchidos os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Na presente hipótese, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso, porquanto a parte Agravante não logrou êxito em demonstrar de forma inequívoca que todos os serviços por si prestados possuem natureza educacional. Conforme bem destacado pelo Magistrado de origem, “depreende-se de seu Estatuto Social que o Demandante exerce uma série de atividades, as quais não se restringem aos serviços educacionais (ID n. 9674260)”. Senão, vejamos: Art. 3o - São finalidades da FINATEC: I. Promover e apoiar o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, a transferência de tecnologia e a educação, abrangendo o ensino, a pesquisa e a extensão; II. Promover e apoiar a pesquisa científica, o desenvolvimento de tecnologias alternativas, a modernização de sistemas de gestão, a produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos. Demais, a Fazenda do Distrito Federal, analisando requerimento de isenção tributária da Agravante, concluiu que “o interessado não se enquadra na condição de Instituição de Educação conforme definido no art. 150, inciso VI, alínea "c" da CF. A FINATEC é uma Fundação de apoio que presta serviços de projetos nos campos científico e tecnológico, conforme demonstrado no Parecer no 04/2018 – NUBEF” (ID no 79533762). Diante disso, é inconteste que o feito carece de maior dilação probatória, notadamente se considerarmos a extensão do pedido, qual seja, “suspender a exigibilidade da cobrança, por parte do Distrito Federal, de impostos sobre a receita e patrimônio da FINATEC, inclusive sobre bens (equipamentos) adquiridos do exterior (ICMS-exportação)”. Como cediço, tal situação processual obsta a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e RECEBO o recurso no seu efeito meramente devolutivo. Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator